Tribunal: TJES
Processo: 0010221-74.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0010221-74.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IGOR TEI BELTRANI PROBST e outros

APELADO: DM - COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. “GOLPE DO INTERMEDIÁRIO”. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DA REVENDEDORA E O DANO SUPORTADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. TEORIA DA APARÊNCIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por
Igor Tei Beltrani Probst
contra sentença da 5ª Vara Cível de Vila Velha que julgou
improcedentes
os pedidos formulados em
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
proposta em face de
DM-Comércio de Veículos Ltda – ME
, na qual o autor alegava ter adquirido veículo nas dependências da empresa requerida e não ter recebido o bem, pleiteando indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
duas questões em discussão
:
(i) definir se a empresa apelada participou da negociação fraudulenta relativa à venda de veículo automotor, de modo a atrair sua responsabilidade civil; e
(ii) estabelecer se, diante da alegada boa-fé do apelante, seria aplicável a
teoria da aparência
para justificar o reconhecimento da responsabilidade da revendedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova dos autos demonstra que o apelante negociou o veículo com terceiro identificado como “Rafael”, que se apresentou como intermediário e conduziu todas as tratativas, inexistindo elementos que comprovem a participação da apelada no negócio fraudulento.

O modus operandi do golpe, conhecido como “
golpe do intermediário
” ou “
golpe da OLX
”, caracteriza-se pela atuação de estelionatário que duplica anúncio verídico, manipula vendedor e comprador, e orienta ambos a não trocar informações diretas, criando aparência de regularidade na transação.

O pagamento do preço foi realizado em favor de terceira pessoa estranha à empresa requerida, inexistindo qualquer repasse ou proveito econômico à apelada, o que rompe o nexo causal entre sua conduta e o dano sofrido pelo apelante.

A
teoria da aparência
não se aplica quando inexistem elementos objetivos que vinculem a empresa ao ato fraudulento.

Constatada a
culpa exclusiva da vítima
, que realizou o pagamento a terceiros sem confirmação direta com a titular registral do veículo, afasta-se o dever de indenizar da apelada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessionária ou loja de veículos não responde por golpe praticado por terceiro quando inexistente prova de sua participação ou benefício econômico na transação fraudulenta.

O pagamento realizado a pessoa estranha à cadeia de propriedade do bem rompe o nexo causal e configura culpa exclusiva da vítima.

A teoria da aparência não se aplica quando a conduta do agente lesado não observa os deveres mínimos de cautela e verificação da autenticidade da negociação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
CÍVEL

N
º
0010221-74.2019.8.08.0035

A
PELANTE:
IGOR TEI BELTRANI PROBST

APELADO: DM-COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME

JU
I
Z: DR.
FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por IGOR TEI BELTRANI PROBST em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha - Comarca da Capital, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor de DM-COMERCIO DE VEICULOS LTDA –
ME,
cujo
decisum

julgou improcedentes os pedidos
exordiais
.

Em suas razões recursais o apelante
sustenta
, em síntese, que (i) a negociação ocorreu integralmente na sede da loja apelada, com a presença de seus prepostos, o que lhe conferiu a segurança necessária para a conclusão do negócio; (ii) o Certificado de Registro do Veículo (CRV) estava em nome da apelada, que preencheu o documento e o assinou, transferindo a propriedade para o apelante; (iii) a apelada participou ativamente dos atos, inclusive buscando o apelante no aeroporto e indicando a conta para depósito do saldo remanescente; (iv) a alegação de venda prévia a um terceiro (Sr. Osvaldo) não é oponível ao apelante, que agiu de boa-fé, amparado pela teoria da aparência; e (v) a decisão de primeira instância desconsiderou as provas produzidas em audiência, que, segundo o apelante, confirmam a participação da loja na venda.

Con
trarrazões
apresentadas nas quais vindicam o desprovimento do apelo
.

Pois bem.
O douto Magistrado
sentenciante
fundamentou sua decisão na constatação de que o autor fora, em verdade, vítima de um golpe perpetrado por terceiro estelionatário, sem a participação da empresa requerida.
P
ara tanto,
considerou
que (i) a requerida já havia vendido o veículo em questão a um terceiro, Sr. Osvaldo, em data anterior aos fatos narrados; (ii) o autor, em seu depoimento perante a autoridade policial, atestou ter negociado o veículo com um indivíduo de nome "Rafael", que se apresentou como intermediário; (iii) as conversas via aplicativo de mensagens e o comprovante de depósito demonstram que a negociação e o pagamento foram direcionados a terceiros estranhos à requerida; e (iv) a ausência de nexo de causalidade entre a conduta da ré e os prejuízos sofridos pelo autor afasta o dever de indenizar, decorrendo o dano de culpa exclusiva da vítima.

Como se vê,
a
matéria devolvida a este Egrégio Tribunal consiste em reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos para aferir se a empresa apelada, DM-COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME, participou da negociação
de pretensa
aquisição, pelo apelante, de um veículo automotor, e se, em decorrência dessa participação, possui responsabilidade pela não entrega do bem e pelos danos daí decorrentes.

O apelante sustenta que a negociação se deu nas dependências da apelada e com a participação de seus prepostos, o que o levou a crer na legitimidade da transação.

A apelada, por sua vez, nega qualquer envolvimento na negociação, afirmando que o apelante foi vítima de um golpe aplicado por um terceiro.

Após detida e meticulosa análise dos autos, a despeito dos argumentos expendidos pelo recorrente, entendo que a sentença proferida pelo juízo
a quo
não merece qualquer reparo, devendo ser mantida em sua integralidade.

No caso dos autos,
a meu ver, não há como afirmar que
o dano sofrido pelo apelante decorreu de uma conduta da apelada.

O conjunto probatório revela, ao que se depreende do material probatório acostado, a atuação de um intermediário, identificado como "Rafael", que conduziu toda a negociação com o apelante. O próprio autor, em seu Termo de Declaração perante a autoridade policial narrou que:

"[...] entrou em contato com suposto vendedor do veículo, que se identificou como Rafael Rodrigues Ponce. O Sr. Rafael informou que o automóvel pertencia a seu primo, o Sr. Edilson, porém, estava em nome da loja Requerida e, assim, entrou em contato com a Demandada para averiguar as informações."

Essa versão é corroborada pelas conversas de aplicativo de mensagens, nas quais o interlocutor do apelante é, de fato, a pessoa denominada "Rafael Hilux".

A apelada, em sua defesa, esclarece o
modus operandi
do golpe, amplamente conhecido como "golpe do intermediário" ou "golpe da OLX", no qual o estelionatário clona um anúncio verídico, republica-o por um valor muito abaixo do mercado para atrair compradores e, simultaneamente, negocia com o vendedor real e com o comprador interessado, instruindo ambas as partes a não discutirem valores entre si para que a fraude não seja descoberta.

A narrativa da apelada encontra total ressonância nos fatos, na medida em que o apelante
mostrou-se,
em verdade,
atraído por um preço consideravelmente inferior ao de mercado. Além disso, o pagamento do valor principal foi efetuado para a conta de uma terceira pessoa, Fátima Auxiliadora, e não para a conta da apelada ou do real proprietário do bem.

A participação da apelada, segundo o que se pode extrair das provas, não pode ser interpretada como participação na venda fraudulenta, mas sim como um ato administrativo necessário para a regularização da cadeia de propriedade do veículo
ao
confirm
ar
ao apelante que o veículo estava em seu nome e que o havia vendido ao Sr. Osvaldo, disponibilizando-se a assinar o documento de transferência para quem o Sr. Osvaldo autorizasse, como é praxe em negociações dessa natureza.

A tese do apelante de que a teoria da aparência deveria ser aplicada não se sustenta.
P
elo contrário, como o próprio apelante aduziu, informou que já havia alienado o bem a terceiro.

O fato de a negociação ter se desenrolado, em parte, nas proximidades ou mesmo dentro do estabelecimento da apelada não tem o condão de, por si só, atribuir-lhe responsabilidade. O fraudador, de forma ardilosa, utilizou-se da estrutura física da loja e da necessidade de obter o documento de transferência para conferir uma aparência de legitimidade à transação, induzindo o apelante a erro.

Portanto, diante da ausência de provas que demonstrem a participação dolosa ou culposa da apelada na transação
que causou prejuízos ao apelante
, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe,
de modo que corroboro o excerto sentencial de que “o material probatório acostado revela que
“
os prejuízos destacados na exordial decorreram de culpa exclusiva da vítima, razão pela qual entendo que não há como impor à parte Ré o ressarcimento pretendido, haja vista não ter responsabilidade pela fraude ocorrida e não ter recebido qualquer quantia paga pelo Demandante”
.

À luz do exposto
, voto no sentido de
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença vergastada, oportunidade na qual majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante para 12% (doze por cento), mantida a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.